Tribunal: TJBA
Processo: 8072450-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072450-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZULMIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
FASE INCIAL.

SOBRESTAMENTO DO FEITO.
INAPLICABILIDADE DO
TEMA 20
.

PEDIDO DE
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA NÃO APRECIADO NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8072450-13.2025.8.05.0000

tendo como Agravante

ZULMIRA DOS SANTOS

e Agravado
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR